Tribunal: STF
Processo: AP 2002
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ANTÔNIO FRANCISCO MOREIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 15/10/2024, a Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à Denúncia, imputando à parte ré a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal, que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 2.002 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 18/7/2025).
Os autos encontram-se na fase de apresentação de alegações finais.
Em 20/3/2026, o Juízo da Vara Única da comarca de Itanhandu/MG informou o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu, consistentes em violações da área de inclusão em 23/2/2026 (eDoc. 183).
Intimada, a Defesa do réu apresentou justificativa, ressaltando que (a) “Há um padrão de destino do Sr. Antônio o que foi vastamente justificado na própria comarca. Este precisa se deslocar em torno de 50 km para realizar o comparecimento semanal conforme o determinado por Vossa Excelência, tendo em uma dessas vezes se acidentado de moto. Ademais, o monitorado possui autorização para frequentar a igreja, o que o faz aos domingos”; e (b) “o Sr. Antônio tem comparecido com regularidade para assinar na comarca responsável, o que demonstra zelo com as medidas cautelares, não sendo passível de determinar uma punição mais severa. Portanto, rogamos que seja considerada as justificativas e mantidas as cautelares, tendo em vista que o monitorado segue cumprindo fielmente suas obrigações”.

É o relatório. DECIDO.

Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.
Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois, conforme documentação apresentada, por se tratar de irregularidade isolada e que não causa prejuízo ao monitoramento, inclusive que não há notícias de outros descumprimentos até o momento.
Assim, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara Única da comarca de Itanhandu/MG, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente